Tribunal: TJDFT
Processo: 0741874-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741874-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MAIA DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO MAIA DA SILVA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 142703323 – autos de origem): “Trata-se de ação de revisão de contrato cumulada com indenização por perdas e danos. Deve o autor: a) recolher as custas iniciais, pois seus extratos bancários apontam o recebimento mensal de mais de R$ 10.000,00, o que se revela incompatível com o benefício da gratuidade de justiça; e (...).” O agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Em suas razões recursais, aponta o agravante que, na condição de comerciante, passou a conviver com dificuldades financeiras nos últimos tempos, em especial após situação de calamidade pandêmica a qual assolou o território nacional. Reforça, em síntese, que, para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, torna-se necessário apenas o requerimento da parte no referido sentido, o qual aponta a presunção de boa-fé do requerente, cabendo à parte contrária a demonstração de óbices ao benefício pretendido. Defende que as provas colacionadas aos autos de origem demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fito de ver sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada. No mérito, requer a reforma do mencionado pronunciamento judicial, de modo que seja concedido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça. No âmbito recursal, o agravante também postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o necessário relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão liminar pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme se extrai das dicções do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). (Grifos nossos). Diante da mencionada disposição legal, parte-se para a atenta análise das provas acostadas aos autos de origem, nos quais constam dois extratos bancários do autor/agravante, dos meses de julho e agosto do ano de 2022 (ID Num. 142190826; ID Num. 142190827), que apontam a percepção mensal de rendimentos os quais ultrapassam R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cumpre destacar que esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Todavia, no caso em tela, como se extrai dos autos originais, a renda mensal da parte agravante se mostra superior a cinco (05) salários-mínimos, o que, por si só, não permite enquadrá-la como hipossuficiente dentro dos critérios adotados. Dessa forma, fica afastada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, sem deixar de destacar que as despesas pessoais de caráter voluntário, demonstradas nos dois extratos bancários supracitados, não se mostram suficientes a salvaguardar o direito da parte ao beneplácido da gratuidade de justiça, uma vez que estas são contraídas a partir da autonomia de vontade do próprio agravante. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. (...). 5. Os empréstimos contraídos voluntariamente pelo agravante, bem como suas despesas pessoais, decorrem de sua autonomia financeira, o que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o cargo público ocupado pelo agravante, assim como sua condição social vão de encontro à hipossuficiência econômica declarada. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (Acórdão 1643132, 07210544320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, o agravante é Policial Militar e sua renda bruta de R$ 11.183,75 (onze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A existência de diversos empréstimos consignados que diminuem consideravelmente a renda líquida do agravante, são decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não sendo suficientes, por si sós, para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos, não tendo o agravante comprovado despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1633881, 07323271920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito autorizador da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do requerimento liminar apresentado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ato contínuo, tendo em vista que a parte agravante trouxe a esta instância revisora a mesma documentação apresentada na origem para fins de demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira, não apontando, assim, alterações drásticas em sua administração de recursos, INDEFIRO, também, pelos mesmos motivos expostos à análise do pedido liminar, o requerimento de concessão da gratuidade de justiça nesta fase recursal. Assim, fica a parte recorrente intimada a recolher as devidas custas de preparo no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Somente após o necessário recolhimento das custas de preparo, intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2022 15:38:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora